Tribunal: STF
Processo: ARE 1497995
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DAS PARTES.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    ALEGAÇÃO NA ORIGEM DE VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (CF, ART. 5.º, XI) - INOCORRÊNCIA - AGENTES POLICIAIS QUE, APÓS ABORDAREM UM USUÁRIO QUE AFIRMOU TER ADQUIRIDO ENTORPECENTES COM O RÉU E TER TROCADO UMA MOTOCICLETA FURTADA POR DROGAS COM ELE, DIRIGIRAM-SE ATÉ A A RESIDÊNCIA DO ACUSADO E, DE FATO, ENCONTRARAM O AUTOMÓVEL NO LOCAL E, ENTÃO, INGRESSARAM NA RESIDÊNCIA ONDE LOCALIZARAM AS DROGAS APREENDIDAS - CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - NULIDADE AFASTADA.



    I - A constatação de indícios da prática do crime de tráfico de drogas, delito considerado de efeito permanente, autoriza a incursão policial em domicílio, sem a necessidade de mandado específico, sendo irrelevante a autorização para ingresso na residência.



    II - O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (STF: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 01.6.2023).



    III - Os depoimentos dos policiais relatando a ocorrência do fato criminoso, notadamente perante a autoridade judiciária, sendo harmônicos, firmes e coerentes, revestem-se de presunção relativa de veracidade (juris tantum), apresentando relevante valor probatório quando em consonância com as demais provas reunidas nos autos (TJSC: ACr n. 0010702- 74.2019.8.24.0008, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. em 10.12.2020).



    MÉRITO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - POSSIBILIDADE - RÉU FLAGRADO COM CRACK E MACONHA - USUÁRIO QUE CONFIRMOU QUE COMPRAVA ENTORPECENTES COM O ACUSADO - CONDUTA TIPIFICADA - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.



    I - O tráfico de drogas, por se tratar de crime de ação múltipla, prescinde da efetiva constatação da mercancia ilícita, bastando para tanto a prática de qualquer um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas.



    II - A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado por relatos dos policiais responsáveis pelo flagrante, pela confirmação de um usuário e pela apreensão de entorpecente -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo.



    RECURSO DEFENSIVO.



    IRRESIGNAÇÃO CONTRA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA - ALEGADO BIS IN IDEM - NÃO OCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE DA OPERAÇÃO.



    Não é ilegal e tampouco configura bis in idem a utilização de condenações definitivas, anteriores e distintas, para consideração desfavorável dos antecedentes, da personalidade, da conduta social e aplicação da agravante da reincidência (STJ, AgRg no REsp 1696116/MS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 07.12.2017).



    PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA A VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA - TESE AFASTADA - FRAÇÃO UTILIZADA PELO SENTENCIANTE EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES.



    Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do TJSC, deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para os casos de aumento ou diminuição da pena pela incidência das circunstâncias judiciais (CP, art. 59), bem como das agravantes e atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário.



    RECURSO MINISTERIAL PROVIDO - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11.2 do Pacto de São José da Costa Rica, do(s) art.(s) 17.1 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XI e LVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente